Tribunal: TJSP
Processo: 1089099-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Insurgência contra sentença de procedência, que substituiu os reajustes do período de 2006 a 2018 pelos índices autorizados pela ANS e determinou a devolução dos valores pagos a maior. Manutenção.
1. PRESCRIÇÃO. Pretensão declaratória de abusividade da cláusula que fundamentou os reajustes. Não se trata de hipótese do artigo 205 do Código

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Insurgência contra sentença de procedência, que substituiu os reajustes do período de 2006 a 2018 pelos índices autorizados pela ANS e determinou a devolução dos valores pagos a maior. Manutenção.
1. PRESCRIÇÃO. Pretensão declaratória de abusividade da cláusula que fundamentou os reajustes. Não se trata de hipótese do artigo 205 do Código Civil. Prescritível é a pretensão condenatória de devolução das diferenças cobradas. Não acatamento.
2. IRREGULARIDADE DOS REAJUSTES. Operadora de plano de saúde que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a regularidade dos reajustes por sinistralidade. Laudo pericial nesse sentido. Prescrição decenal inocorrente. Nulidade não se convalida com o tempo. Procedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.